Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725134-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HELENA DE ALBUQUERQUE PAGOTTO CARNAZ RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Conforme decisão de ID 104251102, o douto Juiz a quo, após o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, por entender que o caso em análise não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma prevista na Lei 11.340/2006. Assim, dê-se vista dos autos à requerente e ao interessado para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal para ciência e manifestação. Em seguida, retornem-me conclusos. Considerando que os presentes autos estão incluídos na 37° Sessão Ordinária Virtual – 2TCR (período de 07/10/2021 a 14/10/2021), retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator